Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737109-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que, entre outros temas, asseverou que a expedição de RPV estaria limita ao valor de 10 (dez) salários mínimos. O agravante alega que houve má aplicação do precedente RE no 729.107/DF (Tema 792) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada no presente processo é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Aduz que o tema debatido no julgado referido foi a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduziu, de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Sustenta que, ao julgar o tema, o excelso STJ considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Assevera que, no presente caso, discute-se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, de modo que não há identidade entre a base fática do presente processo e a analisada no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792). Registra que o excelso Pretório, no julgamento RE no 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade da tese fixada no RE no 729107/DF (Tema 792) nas hipóteses em que a lei nova majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, como é o caso da Lei Distrital no 6.618/2020. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal”. Cita precedentes do excelso STF e do colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça em defesa de sua tese. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese vertente, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Isso porque, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que, na hipótese vertente, sequer ocorreu. Ademais, não obstante a relevância da fundamentação de que a tese fixada no RE no 729107/DF (Tema 792) não se aplica às hipóteses em que a lei nova majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, a decisão agravada também se fundamenta na inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o entendimento do Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça — de observância obrigatória pelos juízes e demais órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 927, inciso V, do CPC —, no sentido de que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:53:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator